Tribunal: TJES
Processo: 5003499-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REUEL FELIPE DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003499-31.2022.8.08.0035

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: REUEL FELIPE DE FREITAS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. NECESSIDADE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer,
REUEL FELIPE DE FREITAS
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA. Narra o autor, em síntese, que é portador de epilepsia; que já fez o uso de todos os medicamentos integrantes da lista do SUS, além de já ter passado por diversas consultas e tratamentos, inclusive com médicos de São Paulo que não deram nenhuma esperança de controle da doença, mesmo com cirurgia. Que em razão do insucesso terapêutico dos medicamentos utilizados que serviram tão somente como medidas paliativas ao controle das crises convulsivas, o médico Dr. Celso Pedruzzi CRM- 002751 prescreveu o uso de Canabidiol, na dosagem de 1,25 ml 2x ao dia na forma oral. Assim, pretende que o medicamento seja fornecido pelos entes requeridos, uma vez que não possui condições de arcar com o tratamento.

O Estado apresentou contestação (ID. 5007159). Em suas razões, alega que o medicamento não é padronizado pelo SUS e que existem substitutos fornecidos pelo estado. Sustenta a ausência de preenchimento dos requisitos do laudo médico e de comprovação da eficácia do tratamento. Requereu a improcedência da demanda.

Por sua vez, o Município de Vila Velha também apresentou defesa (ID. 5007164). Na ocasião, alega a necessidade de direcionamento da obrigação para o Estado, e a necessidade de preenchimento dos requisitos do tema 106 do STF.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5007171), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar os Requeridos a disponibilizarem à Autora o medicamento pleiteado na Inicial, qual seja: “Canabidiol, na dosagem prescrita” (sic), enquanto persistir a necessidade da parte autora, o que deverá ser verificado mediante avaliação semestral, a ser realizada por médico vinculado à Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde.

EMBORA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS, FICA A OBRIGAÇÃO ORA IMPOSTA DIRECIONADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 793 DO STF. CONTUDO, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO POR PARTE DESTE, DEVERÁ O MUNICÍPIO DE VILA VELHA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO E, CASO QUEIRA, INGRESSAR COM A AÇÃO CABÍVEL CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA REAVER O VALOR QUE FOR DESPENDIDO.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 5007174) e, em suas razões, sustenta a ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, e que o medicamento não possui padronização.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 5007179), ocasião em que reitera os argumentos da exordial e pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, tendo em vista que o fármaco pleiteado foi receitado por médico especialista, que é quem detém a competência para prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.

Nota-se, no caso em tela, que a autora logrou êxito em demonstrar a necessidade dos medicamentos e da consulta pleiteada, como bem destacado na sentença guerreada, senão vejamos:

Importa ainda destacar que a tese defensiva dos Requeridos no sentido da não demonstração pela parte autora da imprestabilidade dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para os fins de aplicação do Tema 106 do STJ, mostra-se equivocada, uma vez que no Parecer Técnico do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) juntado aos autos (ID 12916165), que equivale a uma prova pericial, consta a seguinte conclusão:

“13. Frente ao exposto, apesar dos estudos existentes sobre o Canabidiol envolverem número limitado de participantes de pesquisa e que até o momento não são suficientes para comprovar cientificamente sua segurança e efetividade, porém considerando se tratar de um produto de uso bem-sucedido para o controle dos sintomas da epilepsia, considerando a gravidade/especificidade do caso em tela, e, por fim, considerando que o paciente fez uso de inúmeros medicamentos/tratamentos disponíveis no SUS, sem controle efetivo das crises, este Núcleo entende que o canabidiol pode ser considerado alternativa terapêutica promissora nos casos de epilepsia refratária ao tratamento convencional, sendo a decisão de utilização nestes casos de inteira responsabilidade do prescritor e do paciente ou seu responsável.”.

Assim, na hipótese, a documentação encadeada aos autos faz prova firme de que a parte autora necessita fazer uso do medicamento pleiteado na Exordial, sendo que não possui condições financeiras de custear sua aquisição, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido embrionário.

Portanto, evidencia-se o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Impende destacar que o medicamento em questão possui autorização sanitária, conforme se vê em consulta ao site da ANVISA (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/cannabis/25351165774202088/?substancia=25722
).Ainda assim, há o entendimento deste E. Tribunal, no sentido de permitir o fornecimento do medicamento em questão pelo Estado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MENOR DIAGNOSTICADA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA FORMA ATÁXICA E EPILEPSIA REFRATÁRIA. SUCESSO NO NOVO TRATAMENTO. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de Incompetência. Não há falar em necessidade da proposição da ação em face da União, haja vista que foi reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federados, e, portanto, o polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (RE 855178 RG - Tema 793). Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Paciente diagnosticada com encefalopatia crônica não progressiva forma atáxica e epilepsia refratária, com crises epilépticas desde os 2 (dois) meses de vida, apresentando melhora significativa com uso de medicamento Canabidiol 50mg/ml. 3. Comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de ele ser substituído por outro previsto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cabe ao Estado fornecer medicamentos que, mesmo sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tenham sua importação autorizada pela instituição. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES - AI 5005850-82.2022.8.08.0000; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE DEMANDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. CANABIDIOL. TEMA 1161 DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento vinculante do STF, firmado no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161 da Repercussão Geral), “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 2. Caso concreto que demanda o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Isodiolex CBD (Isodiol); Canabidiol zero THC), fármaco sem registro na ANVISA mas com importação já autorizada. 3. Condições estabelecidas pelo e. STF preenchidas pelo paciente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AI 5011378-97.2022.8.08.0000; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 29/03/2023)

Portanto, resta demonstrada a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e precedentes do STF (Tema 1002)

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)